Tribunal: TJDFT
Processo: 0751801-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751801-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAVENALLA OLIVEIRA PINHO AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ravenalla Oliveira Pinho contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0756727-89.2025.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do imediato deferimento do pedido consistente em “determinar aos Agravados que se abstenham de desligar a Agravante do Programa Médicos Pelo Brasil, até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à 3a etapa determinada no art. 27 da Lei 13.958/2019”. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a inicial e emendas. Emenda substitutiva ao id 256811185. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação de obrigação de não fazer manejada por RAVENALLA OLIVEIRA PINHO em face da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGSUS), partes qualificadas nos autos. Em suma, relata a autora ser médica do Programa Médicos pelo Brasil, gerido pela requerida, atuando desde agosto de 2022, sendo que, segundo aponta, ao final da participação no aludido programa, seria possível sua contratação, além da titulação como Médica de Família e Comunidade, desde que cumpridos três requisitos (prova escrita, curso de formação e prova final escrita). Alega que, por meio da Resolução 27/2024 do DIREX/AgSUS, teria sido estabelecido que a prova referente à terceira fase seria elaborada pela própria ré. Afirma, contudo, que em 26/03/2025, os candidatos, já tendo concluído as duas primeiras etapas, teriam sido surpreendidos com a Resolução 32/2025, que instituiu a obrigatoriedade da prova (TEMFC 36) da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, correspondendo à terceira fase. Sustenta que não houve tempo hábil para preparação para a prova, que seria realizada em 06/07/2025, tendo apontado que os médicos que não forem aprovados no certame TEMFC 36 seriam desligados em 31/10/2025. Diante de tal quadro, reclamou tutela liminar, objetivando, desde logo, ordem judicial para obstar seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, até que seja realizada nova prova referente à terceira etapa, medida a ser confirmada em exame definitivo. É o necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbrar, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300,caput, do Código de Processo Civil). Examinada a postulação, tenho que não se afiguram presentes os requisitos necessários à concessão da providência liminar. No caso em exame, pretende a autora obrigar a contraparte a abster-se de efetivar seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, até que seja oportunizada nova realização de prova final, sob a alegação de que, diante da mudança abrupta das regras da avaliação, teria sido reprovada e será desligada do programa. Nesse contexto, pontuo que o art. 27, inciso III, da Lei no 13.958/2019, estabelece que o processo seletivo para médico de família e comunidade será composto de "prova final escrita para habilitação do profissional como especialista em medicina de família e comunidade, de caráter eliminatório e classificatório". Por outro lado, a Resolução DIREX no 27/2024/DIREX/AgSUS, em seu art. 5o,caput, dispõe que “a terceira fase será constituída de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, para o ingresso no quadro de pessoal da AgSUS”, sendo que o parágrafo único define que “as informações sobre a data, local, conteúdo e demais condições para a realização da prova e critérios de aprovação da terceira fase serão dispostas em edital.” Assim, em apreciação perfunctória, não se pode colher, na hipótese vertente, a existência de situação capaz de justificar a concessão de uma ordem inibitória, de natureza antecipada, eis que, de acordo com a norma supracitada, as condições para realização da prova da terceira fase seriam previstas em regulamento posterior. Cumpre asseverar que a Resolução DIREX no 32, de 26 de março de 2025, que altera a Resolução DIREX no 27, ao instituir a necessidade de realização e aprovação na prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), estaria em conformidade com Lei no 13.958/2019, que prevê a realização de prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório. Verifica-se que o edital TEMFC 36 definiria as informações acerca da realização da prova da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), em consonância com as Resoluções da AGSUS, de modo que, em princípio, seria possível a utilização da prova da SBMFC na terceira etapa do programa. Além disso, a Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025 foi a princípio editada no exercício legítimo da competência da entidade gestora, em conformidade com a finalidade pública do programa e com o artigo 25 da Lei no 13.958/2019, que autoriza a contratação de serviços profissionais especializados e a execução de parcerias técnicas com instituições de ensino. O ato administrativo questionado possui natureza discricionária, sujeita à ampla margem de conveniência técnica e pedagógica da Administração, e não pode ser revisto judicialmente senão em caso de manifesta ilegalidade, o que aqui não ocorre. A análise da constitucionalidade e razoabilidade da alteração normativa requer instrução probatória e manifestação prévia da parte contrária, sendo inadequado o controle judicial do mérito técnico e organizacional do programa neste momento processual, conforme entendimento do STF (RE 1506521/GO, Relator: Min. Dias Toffoli, Publicação: 07/08/2024), que limita a ingerência judicial em atos administrativos discricionários. Verifica-se ainda que a autora já se submeteu à avaliação e foi reprovada. O pleito liminar, portanto, tem natureza reparatória e não preventiva, buscando reverter resultado de exame técnico já concluído. A antecipação de seus efeitos implicaria indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. Também se observa que a suspensão dos efeitos da Resolução DIREX no 32/2025 apenas para a autora instauraria grave desigualdade e insegurança jurídica, comprometendo a uniformidade de critérios do programa nacional e a autonomia técnica da entidade gestora. A alteração do método avaliativo não vulnera preceito legal, pois a Lei no 13.958/2019 apenas define o caráter e a finalidade da prova, sem prescrever forma ou banca avaliadora. Assim, a AgSUS, no exercício de sua competência regulatória e de gestão administrativa, pode validamente delegar a aplicação do exame à SBMFC, entidade de reconhecida competência técnica. O ato administrativo, por isso, goza de presunção de legitimidade, somente afastável mediante prova inequívoca de vício ou abuso: o que, no caso, não se verifica. De outro vértice, não se pode ignorar que o momento processual adequado para questionar a validade ou a oportunidade da referida alteração normativa seria imediatamente após a publicação da Resolução no 32/2025, quando ainda seria possível discutir, em sede preventiva, eventuais efeitos da mudança e pleitear a adoção de regime de transição. No caso presente, a insurgência veio apenas após a realização da prova e a divulgação do resultado desfavorável, o que revela pretensão nitidamente reativa, voltada à reversão de situação já consumada. O manejo da tutela de urgência, neste contexto, não se presta a rediscutir o mérito de avaliação já concluída, tampouco a suspender consequências de ato normativo cuja validade não foi oportunamente impugnada. Ainda, como consignado anteriormente, a conclusão não se extrai logicamente da narrativa – antes, a contraria frontalmente. A causa de pedir reconhece o dever legal de submeter-se à avaliação final, sem especificar um tipo de avaliação, mas o pedido busca que seja realizada avaliação diversa porque a aplicada foi mais difícil do que se esperava e não houve tempo hábil para preparação. Assim, não se vislumbra base jurídica para a pretensão, em especial porque não é possível simplesmente presumir que a avaliação designada seria mais dificil, até porque seria voltada para avaliação de 3 grupos distintos de candidatos Diante de tais argumentos, reputo ausente, ao menos nesta sede perfunctória e não exauriente da postulação, a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, sem prejuízo do ulterior exame que será levado a cabo após o contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos deste Eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais, conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 1.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 1.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 1.3)As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 1.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; 1.5) Deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 5o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 1.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; 2) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 2.1) Comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO, dispensando o envio de Cartas ou Mandados e prevalecendo sobre publicação via DJe, por se tratar de comunicação do tipo pessoal, nos termos da Resolução CNJ 455/2022, que regulamentou o artigo246doCPC. A consulta eletrônica pela empresa citanda deverá ser efetuada em até 03 (três) dias ÚTEIS contados do recebimento, via DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que poderia resultar no desligamento da parte autora (ora agravada) do Programa Médicos Pelo Brasil. Pede, em caráter de urgência, que a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSus) se abstenha de desligá-la do referido programa, até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à 3a etapa determinada no art. 27 da Lei 13.958/2019. Medida indeferida na origem. Pois bem. A considerar que existe recente precedente desta Segunda Turma Cível a respeito da mesma pessoa jurídica (acórdão n.o 1934710), em que teria sido reconhecida a competência da Justiça Federal, determino que, em atenção ao princípio da não surpresa, as partes sejam intimadas para se manifestarem a respeito dessa temática (competência ou não da Justiça Federal), no prazo de dez dias (CPC, art. 10). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator